Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 847 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora de veículo por crédito decorrente de inventário, sob o fundamento de preclusão temporal, no âmbito de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de substituição da penhora após o decurso do prazo legal previsto no art. 847 do CPC, à luz do princípio da menor onerosidade e da alegada dignidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora foi realizada em 20/01/2025, com intimação regular do executado.
4. O pedido de substituição foi formulado apenas em 10/04/2025, fora do prazo legal de 10 dias previsto no art. 847 do CPC.
5. A preclusão temporal impede a análise do pedido de substituição, ainda que fundado no princípio da menor onerosidade.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o direito à substituição da penhora está sujeito ao prazo legal, sendo incabível sua análise após o decurso do prazo sem manifestação da parte.
7. A alegação de prejuízo à dignidade do devedor não afasta a preclusão processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O pedido de substituição da penhora deve ser formulado no prazo legal de 10 dias, contados da intimação da constrição, sob pena de preclusão, sendo inaplicável o princípio da menor onerosidade para afastar a perda do direito processual.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. arts. 805, 847, 1.016, 1.019, 1.017, 85, §11.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1282629, 0719097-75.2020.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 09/09/2020, DJe 28/09/2020; Acórdão 1925816, 0708057-57.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 19/09/2024, DJe 04/10/2024.